Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Não configurada omissão, uma vez que o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

4. Litigância de má-fé, como medida excepcional, deve ser decretada somente quando haja prova cabal e satisfatória da ocorrência de alguns dos seus permissivos legais e do dano a que a indenização visa compensar.

5. Negou-se provimento ao recurso.